Tribunal: TJDFT
Processo: 0753722-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou a forma de incidência dos juros moratórios em condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise da alegação de decréscimo dos juros moratórios após a citação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de que os juros moratórios deveriam decrescer progressivamente desde a citação.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão quanto a ponto ou questão relevante sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC).4. A omissão relevante é aquela que compromete a integridade da fundamentação da decisão, o que não se verifica no presente caso, pois o acórdão analisou expressamente a questão dos juros moratórios.5. O acórdão embargado adotou entendimento pacificado no TJDFT, com base na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, ao fixar que a Taxa SELIC incide de forma exclusiva e prospectiva a partir de 09/12/2021, afastando a incidência de juros sobre juros.6. A alegação do embargante sobre decréscimo dos juros após a citação foi enfrentada ao se firmar a aplicação exclusiva da SELIC após a EC 113/2021, de forma suficiente e fundamentada.7. O recurso tem nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978428, 0741918-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 25.03.2025.

(jp)